Tribunal: STF
Processo: RE 74085
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-16
Data de publicação: 1972-06-16

Ementa:
- Perícia. Quando o laudo pericial não é apresentado até 5 dias antes da audiência de instrução e julgamento, apenas serão adiados o debate e o julgamento, e não os demais atos de produção de prova. Exegese do § 2º do art. 257, do Código de Processo Civil. 
Ausente da audiência o Procurador do autor impõe-se a absolvição da instância, quando requerida pelo réu (art. 201, VI e 266 I, do Código de Processo Civil). Recurso conhecido e provido para restabelecer a decisão proferida no juízo de 1º grau.